Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. REJEITADA. ACORDO VERBAL DE PERMUTA DE AUTOMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOMÓVEIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES GASTOS COM OS VEÍCULOS POR CADA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. Não prospera. Nos termos dos art. 12-A e 42, ambos da Lei no 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias úteis, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. No caso dos autos, a Sentença em Embargos de Declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 03/12/2020 (ID. 24448140) e publicada no primeiro dia útil subsequente, sendo o dia 04/12/2020 (sexta feira). Nesse sentido, a contagem se iniciou no dia 05/12/2020 e terminou no dia 21/01/2021, data em que o patrono da parte ré registrou no PJE o Recurso Inominado, sendo ele tempestivo. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Verifica-se que a parte ré apresentou a Contestação fora do prazo, razão porque foi decretada a revelia, contudo a mesma parte apresentou comprovantes de pagamentos de despesas relativos aos dois veículos, que devem ser analisados, sob pena de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Isso em sintonia com o previsto no art. 349 do Código de Processo Civil, que permite ao réu revel a juntada de documentos até o fim da fase instrutória.

3. O destinatário da prova é o Juiz, sendo ele livre para formar o seu convencimento, desde que motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Destacando-se, ainda, que o art. 5o da Lei no 9.099/95 prevê: "o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica."

4. Como o recurso inominado devolve a esta Turma Recursal o exame de toda a matéria, a sentença merece parcial reforma quanto ao valor fixado na condenação, uma vez que a parte ré assumiu despesas que deverão ser abatidas quando da troca dos automóveis.

7. Recuso da ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.